Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729978-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: TIAGO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5,67G (CINCO GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os atos infracionais praticados pelo recorrente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu. 2. No caso dos autos, o réu preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 3. Considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida - 05 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 5,67g (cinco gramas e sessenta e sete centigramas) - , é de se reconhecer a causa especial de diminuição na fração de 2/3 (dois terços). 4. Fixa-se o regime inicial aberto quando se trata de réu primário, cuja pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são avaliadas favoravelmente. 5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 6. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a jurisprudência tem entendimento no sentido de que “a existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa de minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003